Tribunal: STF
Processo: HC 256423
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Supressão de instância. Revisão criminal. O não pronunciamento de mérito por Tribunal Superior impede o conhecimento da impetração, em razão de supressão de instância. Precedentes. Ausente ilegalidade a autorizar a superação do óbice. No caso concreto, o ingresso no domicílio não violou a constituição federal. Agravo improvido.